Tribunal: TJBA
Processo: 0500660-80.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500660-80.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO PENA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO OPERACIONAL SUPERIOR AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 166/2023 AO CONTROLE DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno (ID 95122358) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática (ID 91445538) que negou provimento à Apelação Cível (ID 80840253), mantendo a extinção, sem resolução do mérito, da execução fiscal de número 0500660-80.2018.8.05.0004. A decisão de primeiro grau (ID 80840250) havia extinguido o feito por abandono processual, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir, em aplicação ao Tema 1184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. O Município agravante sustenta, em suas razões recursais, a inaplicabilidade automática da Resolução CNJ nº 547/2024, ao argumento de que a Lei Municipal nº 166/2023 (ID 95122363) estabelece limite diverso (um salário mínimo) para o ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal. Alega, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções ajuizadas anteriormente (o feito foi ajuizado em 2018), citando precedente deste Tribunal que anulou extinção sem prévia intimação da Fazenda para adoção de providências administrativas ou extrajudiciais (Processo nº 8001884-03.2020.8.05.0004, ID 95122360). Argumenta também a ocorrência de violação ao contraditório e reformatio in pejus, em virtude da modificação do fundamento da extinção pela decisão monocrática sem prévia intimação, e a inaplicabilidade de multa processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da decisão monocrática que, ao negar provimento à Apelação Cível, manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 1.846,64) por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante dos argumentos do agravante sobre a prevalência de legislação municipal específica, a impossibilidade de aplicação retroativa das novas normas processuais e a alegada violação aos princípios do contraditório e da vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno e passo à análise do mérito. O recurso é próprio, tempestivo e dispensa o preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade. No mérito, todavia, a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos, os quais ora submeto ao crivo deste Colegiado. A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na correta aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em especial quanto à legitimidade da extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor. O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, na qualidade de agravante, reitera a tese de que a execução fiscal deve prosseguir até a satisfação do crédito ou a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a legislação específica (Lei nº 6.830/80) não autoriza o juiz a extinguir o processo por baixo valor, e que a Lei Municipal nº 166/2023 (ID 95122363) estabelece um critério de valor mínimo diverso. Tal interpretação, contudo, encontra-se superada pela orientação vinculante da Suprema Corte e pela necessidade de racionalização da máquina judiciária. A legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundamenta-se no princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A manutenção de processos cujo custo de tramitação, tanto em termos materiais quanto de recursos humanos, supera o proveito econômico pretendido, configura um dispêndio desnecessário de recursos públicos e uma sobrecarga ineficiente do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), foi categórico ao fixar a tese de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado". Essa tese reconhece ao Poder Judiciário a prerrogativa de aferir o interesse de agir em execuções fiscais, especialmente as de baixo valor, sob uma perspectiva de utilidade e eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, instituiu parâmetros objetivos para essa aferição, estabelecendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. No caso em análise, o valor do crédito em cobrança (R$ 1.846,64, conforme ID 80840238) é manifestamente inferior ao teto de R$ 10.000,00 estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024. O processo, ajuizado em 2018 (ID 80840238), não apresentou movimentação útil capaz de conduzir à efetiva satisfação do crédito ou à localização de bens penhoráveis, configurando uma situação de inércia prolongada. Conforme se depreende dos autos, o Município exequente foi intimado, em 04 de outubro de 2024, para adotar as providências necessárias ao regular andamento do feito, sob pena de extinção, e quedou-se inerte, conforme certificado em 12 de dezembro de 2024 (ID 80840247, 80840249). No que tange ao argumento de prevalência da Lei Municipal nº 166/2023 (ID 95122363), a qual fixa um salário mínimo como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre esclarecer que tal dispositivo, no exercício da autonomia municipal, regula a conveniência e oportunidade do próprio ente federado em promover a cobrança judicial de seus créditos, ou mesmo em promover o arquivamento sem baixa. No entanto, essa prerrogativa administrativa não tem o condão de vincular o Poder Judiciário na aferição do interesse de agir, que é uma condição da ação de natureza processual. O critério de R$ 10.000,00, fixado pelo CNJ com base em orientação do STF, representa um parâmetro de gestão judicial da demanda, visando à eficiência da prestação jurisdicional em âmbito nacional, e não se confunde com as políticas de cobrança administrativa do Município. A alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 também não prospera. As normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas. O princípio da eficiência administrativa, que fundamenta as referidas normas, tem base constitucional (art. 37, caput, CF) e sempre orientou a atuação judicial. As novas disposições apenas instrumentalizam e objetivam a aplicação desse princípio, permitindo ao Judiciário controlar a utilidade e a necessidade do provimento em execuções de baixo valor. Ademais, como demonstrado, o exequente foi devidamente intimado em primeiro grau para impulsionar o feito, sob pena de extinção (ID 80840247), o que lhe oportunizou manifestar seu interesse na persecução do crédito. O precedente citado pelo agravante (Processo nº 8001884-03.2020.8.05.0004, ID 95122360), da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, embora reconhecendo a necessidade de intimação prévia para a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF, versa sobre uma situação fática distinta. Naquele caso, houve uma retratação e provimento do Agravo Interno para anular a sentença, justamente pela ausência de prévia intimação específica da Fazenda Pública para se manifestar sobre as providências administrativas ou extrajudiciais antes da aplicação das novas teses. No presente caso, a Fazenda Pública foi intimada em primeiro grau para dar andamento ao feito, sob a expressa advertência de extinção (ID 80840247), e manteve-se inerte. A decisão monocrática de segundo grau, ao aplicar o Tema 1184/STF, apenas reformou o fundamento jurídico da extinção, para um mais adequado e vinculante, sem alterar o resultado prático já justificado pela inércia preexistente do exequente. Igualmente, não se verifica violação ao contraditório ou ocorrência de reformatio in pejus. A decisão monocrática, ao reanalisar o apelo, tem a prerrogativa de corrigir o fundamento jurídico da extinção, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública como as condições da ação. A manutenção da extinção, ainda que por base legal diversa, não resultou em agravamento da situação jurídica do agravante, razão pela qual não há falar em reformatio in pejus. O contraditório foi amplamente exercido pelo Município, tanto na apelação quanto na interposição do presente agravo interno, onde pôde apresentar suas teses e contrapontos. Portanto, não havendo qualquer fato novo ou distinção jurídica capaz de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes e dos fundamentos exarados na decisão monocrática (ID 91445538), a manutenção do julgado é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, por ausência de interesse de agir, quando o montante for inferior ao teto de R$ 10.000,00 e houver inércia prolongada do exequente em impulsionar o feito, conforme os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1184 do STF. A autonomia municipal na definição de critérios administrativos para o ajuizamento de execuções fiscais não vincula o Poder Judiciário na aferição da condição da ação (interesse de agir) sob o prisma da eficiência e da utilidade da prestação jurisdicional, que se rege por princípios constitucionais e normas processuais de caráter nacional. A modificação do fundamento jurídico da extinção em segundo grau, para aplicar tese vinculante de ordem pública (ausência de interesse de agir com base no Tema 1184/STF), quando o resultado prático (extinção do processo) é o mesmo e houve prévia intimação do exequente para impulsionar o feito em primeiro grau, não configura reformatio in pejus nem violação ao contraditório. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Constituição Federal, art. 30, inciso I; Código de Processo Civil, art. 485, inciso III; Código de Processo Civil, art. 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023; TJBA, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Processo nº 8001884-03.2020.8.05.0004, j. 23/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500660-80.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ANTONIO PENA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-08